Tribunal: TJDFT
Processo: 0709404-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709404-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: R. E. R. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: REGINA EWERTON RIZZO MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE PARA DESENVOLVIMENTO DA MARCHA. DISTÚRBIO NEUROMOTOR. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O rol de cobertura mínima da ANS não é taxativo, de maneira que a seguradora deve custear os tratamentos necessários indicados pelo médico que se mostrarem eficientes ao melhor desenvolvimento da saúde e autonomia do paciente. 2. A indevida negativa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico que acompanha o quadro clínico do paciente gera danos morais passíveis de reparação pecuniária, pois atinge a esfera subjetiva deste, já debilitado pela frágil condição de saúde. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 10, §4o, da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, sustentando a ausência de obrigação legal ou contratual para o custeio de tratamento não previsto na cobertura do plano de saúde, tampouco nas resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, §4o, da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que “o plano de saúde só pode estabelecer as doenças que serão cobertas, mas não tem permissão de estabelecer os tipos de procedimentos, tratamentos, medicamentos ou materiais indicados pelo médico que acompanha o paciente” (ID 16428147), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior, no sentido de que “O fato de o tratamento prescrito pelo médico não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo” (AgInt no AREsp 1588693/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 843.926/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/10/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004